Tribunal: TJMT
Processo: 1020647-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020647-50.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO - CPF: 040.760.061-27 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE] E TRÁFICO DE DROGAS
- PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO
PARA FORMAÇÃO DA CULPA; PACIENTE EM SITUAÇÃO IDÊNTICA A CORRÉUS EM LIBERDADE CONCEDIDA PELO JUIZ DA CAUSA - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - SE
GREGAÇÕES HÁ
2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES
- PLURALIDADE DE CRIMES - 36 (TRINTA E SEIS) DENUNCIADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS - SUCESSIVOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO - APRESENTAÇÃO DE DEFESAS PRÉVIAS SEPARADAMENTE - ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS - CITAÇÕES/INTIMAÇÕES POR MEIO DE CARTAS PRECATÓRIAS - RENÚNCIA DE ADVOGADOS CONSTRUÍDOS -
REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL E ADITAMENTO DA DENÚNCIA -
ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA INSTRUÇÃO -
AFERIÇÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
- ENTENDIMENTO DO STJ

E DECISÃO DO TJMT - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADO -
ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS - AÇÃO PENAL CONCLUSA PARA SENTENÇA - SÚMULA 52 DO STJ -
LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA A CORRÉUS PELO JUIZ DA CAUSA - CORRÉUS SEM REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS OU COM MENOR ENVOLVIMENTO EM CRIMES - PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO -

EXTENSÃO DOS EFEITOS DA LIBERDADE PROCESSUAL INJUSTIFICÁVEL - ARESTO DO TJMT
- ORDEM DENEGADA.

Quando o paciente encontra-se segregado provisoriamente
há, aproximadamente,
2 (dois) anos e 3 (três) meses, mas a ação penal envolve 36 (trinta e seis) acusados pela prática de tráfico de drogas e organização criminosa na região de São José dos Quatro Marcos/MT e cidades próximas, representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesas prévias separadamente, sendo necessária a expedição de, ao menos, 12 (doze) cartas precatórias para 8 (oito) comarcas diversas, inclusive de outros estados [Cáceres, Araputanga, Campo Novo do Parecis, Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco, São Luís de Montes Belos/GO e
Formosa-GO
], realização de estudo psicossocial em corréu e aditamento da denúncia, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário, sobretudo diante de fatores externos [regime de teletrabalho, pandemia COVID-19 e
recesso forense
], que alteraram o fluxo regular da ação penal (TJMT, HC N.U 1007863-75.2021.8.11.0000)

Se

processo está concluso para sentença,
“o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’”
(STJ, HC 455.149/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas -10.9.2019).

“O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles.”
(STJ, HC no 93315/2015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020647-50.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.a JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA

PACIENTE(S): RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0001620-40.2020.8.11.0042 - Código 610908), por não encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de organização criminosa [com participação de criança ou adolescente] e tráfico de drogas – art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (Sistema
Primus
).

A impetrante sustenta que o paciente: 1) encontra-se segregado preventivamente
“desde 8/08/2020, isto é, há mais de dois anos”
, sem formação da culpa, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 12.10.2022); 2)
“preenche os mesmos requisitos dos acusados beneficiados pela revogação de prisão data em 12/07/2022”
, pelo juiz da causa.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 146861677), com documentos (IDs 146861679/146861680).

O pedido liminar foi indeferido (ID 147009650).

O Juízo singular prestou informações (ID 149109693).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Crime de Organização Criminosa. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Ação penal dotada de alta complexidade (35 réus, prática de crimes em contexto de organização criminosa; atos de comunicação do processo; apresentação de respostas à acusação, desmembramentos e pedidos intercorrentes. Realidade processual que afasta o alegado excesso injustificável de prazo. Ação penal que apresentou trâmite regular e compatível com as peculiaridades do caso. Desídia não demonstrada. Conclusão da instrução criminal. Incidência da Súmula 52 do STJ. Substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Insuficiência. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela [...] denegação”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça - ID 149966170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

Em 28.4.2020,
o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e requerimento do Órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente sob a seguinte fundamentação:

“[...]
a.7. RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO, vulgo “CHILENO”:

[...] o primeiro faccionado a dar suporte (logísticas) aos criminosos enviados por FUZIL, para dominar o tráfico; Já no primeiro relatório (14/01/2019), foi descrito como “voz do comando” na cidade, sendo que já estava à mando da organização alguns meses anteriormente; Sua residência, durante os primeiros meses, serviu de base para facção criminosa acomodar os integrantes que vieram de outras regiões e principalmente da capital.

Conforme áudio 150 - PTT-20190213-WA0105, quando VANESSA informa ao advogado onde está morando “
eu to aqui perto do seu escritório, to na casa do RAYGO...
”

Além disso, exercia as funções de ameaçar/constranger os boqueiros para “cadastrar as lojinhas”, entregar o entorpecente, receber as taxas de camisa e lojas, bem com o pagamento das drogas, que eram repassados para gerente ou VANESSA;

As funções de distribuidor de mercadoria e recebedor dos valores, ficam comprovadas no áudio 128 - WhatsApp Ptt 2019-02-19 at 16.48.22, quando VANESSA informa a um lojista
as entrega será feita somente meio dia, de manhã FANTASMA e DADÁ ou CHILENO e DADÁ, vão passar perguntando quem vai querer oque, quanto vai querer e meio dia vai passar distribuindo, beleza? e de três em três dia vai passar fazendo recolhe;

Assim com FANTASMA, CHILENO também era incumbido de executar os castigos aos que desobedeciam as ordens da facção. Conforme áudio 76 - PTT-20190211- WA0249, que VANESSA convoca todos indicados por FUZIL, para assassinar alguém (não identificado): “
FANTASMA acha o MENOR, acha MENOR, tras MENOR e MARQUIM aqui, PADRIN quer vocês tudo reunido, você, CHILENO, MARQUIN e MENOR, entedeu?, aqui em casa, trás aqui e vem pra cá, que daqui o GORDÃO vai passar visão pro PADRINHO lá, deixa que o PADRIN resolve com GORDÃO, não é nem pra chegar no GORDÃO em assunto de arma não, o VÉI vai pegar as caneta vai

pegar as toca lá com ele, ficar três armado no barraco com o SPANKA lá, é pra derrubar o cara e tomar o ferro”, (este crime não foi consumado);

Ocupando a função de DISCIPLINA em 4 Marcos, CHILENO também foi designado gerente “da quebrada” de Araputanga, no início do mês de março: conforme o próprio FUZIL descreve no áudio 1 - PTT-20190305-WA0422: “
meu mano CHILENO, pega visão, a gente vai começar a fazer o trabalho aí na quebrada de Araputanga, em distribuição de mercadoria né, óleo, maconha, pó e o preço de tabela é o mesmo de 4 marcos, de Reserva, todas as quebradas nossa";

Conforme pode ser comprovado através da troca de mensagens de texto (arquivos anexos) e áudios, sequência 90 - PTT-20190307-WA0129, 91 - PTT-20190307-WA0155, 92 - PTT-20190307-WA0166, foi CHILENO quem realizou “cadastros dos lojistas” de Araputanga
“já peguei o cadastro desse gurizinho aí, entendeu, mas ele perguntou da mercadoria, entendeu, um outro aqui perguntou da mercadoria, que tava pegando com a família antes, né, deve ser quando a mana BAIANA tava na rua, aí é ta falando “é que ta faltando mercadoria” não sei

o que, não sei o que, falei, não mano vai ta cadastrando aqui, entendeu, já pra ta passando mercadoria, vamos que cadastrar e não pode demorar muito pra ta passando mercadoria pra eles não, entendeu? Porque esse gurizinho é gordura e o outro que via mandar dados é gordura também, mas já vai tar guardando os dados dele aí ... eles passa pra mim os dados e eu te passo, e você vai guardando aí, no cartório né ... aí ce corrige aí nas gramas, né, coloca 25 de gordura né, do guri, esse aí já é outro que mandou aqui, ele vai mandar a foto, eu to mandando aí, esse é outro que eu conversei, que é esse BUGÃO, né, e esse outro, esse BUGÃO que é esse gurizinho você conversou com ele então, né? é 100g, né?
”

Contudo, logo no início deste “trabalho” em Araputanga, RAYGO foi preso em flagrante delito, juntamente com VANESSA, no início da noite de 08/03/2019, na cidade de Araputanga. Quando estavam de posse de entorpecentes, anotações que remetiam as ações criminosas e os aparelhos de celular examinados;

Conforme arquivo do laudo anexo, no aparelho de celular de RAYGO, foram extraídas várias imagens de entorpecentes, de vários maços de dinheiro, além de MAYCON “MARRETA” “ostentando um revolver e uma pistola”.

Destaca-se envida em 16/02/2019 às 17:37 para (65 9651-4525), com imagem do casal (VANESSA/RAYGO); às 22:23 de 20/02/2019 imagem de 03 (três) tabletes de pasta base de cocaína. [...]

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]

Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...]
RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO
, vulgo “CHILENO” [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 611993).

O mandado de prisão do paciente foi
expedido em 7.5.2020 e
cumprido em 18.8.2020.

Em 18.9.2020, o juiz da causa manteve as prisões preventivas de 4 (quatro) codenunciados, substituiu a segregação cautelar por prisão domiciliar à codenunciada Edimara Brasileira Soares de Assunção, determinou a imediata soltura de 5 (cinco) coindiciados presos temporariamente, abriu vista ao órgão ministerial para manifestação quanto ao pedido de liberdade do codenunciado Leandro Garcia de Carvalho

(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Código 610908).

Em 25.9.2020, o Juízo singular revogou a prisão preventiva de Welliton Mayvon de Araújo [não denunciado], recebeu a denúncia em face do paciente e de outros 36 (trinta e seis) codenunciados, determinou a citação dos réus e manteve a custódia do paciente RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO por considerar que
“era o responsável pelo suporte logístico aos criminosos enviados por SÉRGIO para dominar o tráfico de drogas”
;
“sua residência serviu de base para a facção criminosa acomodar os integrantes que vieram de outras regiões e principalmente da capital”
;
“exercia a função de ameaçar e constranger os donos da “lojinha” – ponto de venda de drogas, para cadastrar a “lojinha”
;
“tinha a função de entregar entorpecentes, receber as taxas e o pagamento dos entorpecentes”
;
e “executava os castigos aos que desobedeciam às ordens da facção e foi designado “gerente” de Araputanga/MT”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Código 610908).

Em 2.10.2020 e 29.10.2020 foram expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Cáceres/MT, Araputanga/MT, Campo Novo do Parecis/MT, Mirassol d’Oeste/MT, São José dos Quatro Marcos/MT, Rio Branco/MT e São Luís de Montes Belos/GO para citação dos denunciados (Sistema
Primus
- Código 610908).

Em 15.3.2021, o juiz da causa abriu vista ao órgão ministerial para manifestação sobre: 1) os pedidos de revogação das prisões preventivas de 8 (oito) codenunciado; 2) as preliminares arguidas por outros 8 (oito) codenunciado; 3) o desmembramento do processo em relação a um denunciado [Dawison Neilson de Faria Luz]. No mesmo ato, desconsiderou a defesa apresentada e destituiu o órgão da Defensoria Pública para representar o codenunciado Victor Renan Dias Oliveira; ordenou a habilitação de 8 (oito) advogados constituídos, a certificação de cumprimento de mandados de prisão citação de 5 (cinco) codenunciados, a expedição de carta precatória para Araputanga-MT
“para realização de estudo Psicossocial da família”
de um corréu, bem como intimação de duas codenunciadas [Edmara Brasileira Soares de Assunção Cruz e Echiley Caroline Pereira de Souza] para apresentarem comprovante de endereço e telefone, sob pena de revogações das prisões domiciliares (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 29.6.2021, o órgão ministerial aditou a denúncia (Código 610908).

Em 2.7.2021, o Juízo singular determinou a citação do codenunciado Cristiano de Souza Almeida, conhecido por “Problemático”, a intimação da Defesa do codenunciado Cristiano de Almeida Souza, conhecido por “Kita” [
“para ratificar a resposta à acusação ou apresentar nova tese defensiva”
]; a expedição de carta precatória para a Comarca de Formosa-GO [para intimação do codenunciado Alan Rodrigues Espíndola], a intimação de dos codenunciados Luiz Felipe Monezi de Souza e Jonny dos Santos Tomas [para manifestarem interessem em serem assistido pela Defensoria Pública]; indeferiu pedido revogação da custódia provisória do paciente RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO e outros 15 (quinze) codenunciados, bem como de desmembramento dos autos em relação ao codenunciado Dawison Neilson de Faria Luz (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Código 610908).

As respostas às acusações foram apresentadas em 22.10.2021, oportunidade na qual a Juíza da causa
designou
audiência de instrução e julgamento
para os dias “
31 de janeiro a partir das 14h00min e 01, 02, 03, 04 de fevereiro de 2022 a partir das 09h30min
”
; manteve a prisão preventiva do paciente; indeferiu pedidos revogatórios e/ou de prisões domiciliares de 17 (dezessete) denunciados; deferiu pedido de flexibilização de saída de uma codenunciada para trabalhar; e determinou: a) desentranhamento de exceções de incompetência; b) intimação de coindiciada para averiguar o cumprimento de prisão domiciliar; c) a citação de coindiciado por edital; d) intimação de coindiciado para constituir novo advogado; e) habilitação de advogado; f) expedição de carta precatória para intimação de codenunciado; g) regularização de prisão preventiva em desfavor de dois coindiciados; h) a restituição dos autos à Defensoria pública para promover a defesa de codenunciado; i) seja oficiado
“ao
Município de Jauru, para que PROMOVA a inserção da família de ADEVALDO DA SILVA ROSA em algum programa social, com a finalidade de conceder alimentos, haja vista a informação do estado de vulnerabilidade enfrentado pela genitora e dos filhos menores do acusado”
(Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 31.2.2022, 1o.2.2022, 2.2.2022, 3.2.2022, 4.2.2022, 5.2.2022 e 7.2.2022 foram realizadas as audiências de instrução e julgamento, oportunidade na qual colheram-se os depoimentos das testemunhas arroladas e interrogados 31 (trinta e um) réus, inclusive o paciente (
Código 610908).

Em 7.2.2022, a juíza da causa deferiu pedido ministerial de juntada de documentos no prazo de 5 (cinco) dias e determinou o desmembramento do feito em relação ao corréu Maycon Rafael Antunes Cabral, pois “
foi citado por edital (ref:273), mas não compareceu e se encontra em local incerto e não sabido
” (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 21.2.2022, determinou a intimação dos defensores, via DJE, para “
que tenham acesso, no prazo comum de 5 (cinco) dias
”, aos documentos juntados pelo órgão do Ministério Público em primeiro grau (Ana Cristina Silva Mendes
, juíza de Direito -
Código 610908).

Em 25.3.2022, declarou encerrada a instrução processual abriu
“vista ao Ministério Público para apresentar as alegações finais, no prazo legal, após VISTA à Defensoria Pública e finalmente, a intimação das defesas dos acusados, via DJE, para que apresentar as alegações finais, no prazo comum de 10 (dez) dias. Na mesma decisão, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva de 02 (dois) codenunciados”
(Código 610908).

Em 25.4.2022, o órgão ministerial apresentou alegações finais.

Em 13.07.2022, o Juízo singular substituiu as prisões preventivas de 8 (oito) corréus [Vanessa da Mata Silva, Gilberto dos Santos Oliveira, Clemilda Conceição da Silva, Claudeir de Oliveira Pereira, Luan Carlos Ferreira da Silva, Guilherme Souza Mendes, Cesar Giufrida, Adevaldo da Silva Rosa], por medidas cautelares alternativas.

No mesmo ato, manteve as prisões preventivas do paciente e de outros 15 (quinze) corréus [
Jhulio Marcos Souza Leandro,
Antônio Marcos da Silva, Maycon Douglas Rodrigues Messias, Sergio Nunes da Silva, Kleber Francérgio Santos Félix Martins, Luiz Felipe Monezi de Souza, Victor Renan Dias Oliveira, Bruno Henrique Dourado Neves, Vitor Rodrigues Martins do Carmo, Luis Humberto Carvalho Faria, Luiz Matheus dos Santos de Jesus, Anderson Fernandes do Prado, Alan Rodrigues Spinola, Jhulio Marcos de Souza Leandro e Cristiano de Souza Almeida] para garantia da ordem pública, sopesados

“
os vastos históricos de criminalidade
” e a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados (PJe 1o grau NU 0002634-59.2020.8.11.0042).

Em 21.10.2022 a
“última Defesa faltante apresentou as alegações finais”
e a ação penal fora conclusa para sentença desde 3.11.2022 (ID 149109693).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado provisoriamente
há, aproximadamente,
2 (dois) anos e 3 (três) meses, consideradas
as datas do cumprimento do mandado de prisão [
18.8.2020
] e do relatório desta impetração [
18.11.2022
].

A dilação de prazo para formação da culpa decorre da multiplicidade de acusados e crimes -
36 (trinta e seis) acusados pela prática de tráfico de drogas e organização criminosa na região de São José dos Quatro Marcos/MT e cidades próximas; da representação do paciente e corréus por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesas prévias separadamente; da necessária a expedição de, ao menos, 12 (doze) cartas precatórias para 8 (oito) comarcas diversas, inclusive de outros estados [Cáceres, Araputanga, Campo Novo do Parecis, Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Rio Branco, São Luís de Montes Belos/GO e
Formosa-GO
], bem como da realização de estudo psicossocial em corréu e do aditamento da denúncia.

Porém, a juíza da causa tem conferido celeridade ao feito, tanto que concedeu prazo comum às Defesas para apresentação de memoriais finais, além de ter adotado providências para conversão do processo físico em virtual, em atendimento a Portaria-Conjunta no 371 PRES-CGJ deste e. Tribunal, de modo a viabilizar a “andamento regular da prestação jurisdicional”.

Atente-se que, além da complexidade da ação penal, ocorreram fatores externos [regime de teletrabalho decorrente do enfrentamento à pandemia de COVID-19], que alteraram ainda mais o fluxo regular da ação penal.

Sobe o tema, destaca-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.”
(HC NU 1007863-75.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 23.6.2021)

Ademais, o processo está concluso para sentença desde
3.11.2022
,
“o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’”
(STJ, HC 455.149/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas -10.9.2019).

No contexto, em que pese o tempo da ação penal, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Quanto à alegada similitude fática com os corréus beneficiados com a liberdade provisória, pelo juiz da causa, em 12.7.2022, impõe-se analisar a situação de cada réu, individualmente:

- Gilberto dos Santos Oliveira, Claudeir de Oliveira Ferreira e Luan Carlos Ferreira da Silva - não possuem registros criminais pretéritos;

- Clemilda Conceição da Silva - foi absolvida por associação para o tráfico, cuja sentença foi mantida pelo Tribunal (ação penal NU
0002409-85.2019.811.0038);

- Guilherme Souza Mendes - responde a ação penal por embriaguez ao volante e lesão corporal (ação penal NU
0001481-34.2019.8.11.0039);

- Cesar Giufrida - tem condenação por receptação, em regime aberto (SEEU
0002598-94.2018.811.00390);

-
Vanessa da Mata Silva - registra única condenação por tráfico de drogas (SEEU 200006-75.2020.8.11.0038);

- Adevaldo da Silva Rosa -
possui condenação por embriaguez ao volante (0000211-48.2019.8.11.0047), e responde a ações penais por receptação (0001440-77.2018.8.11.0047) e tráfico de drogas (0000097-46.2018.8.11.0047);

- RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO [paciente] - possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e associação para o tráfico
(SEEU NU
2000006-41.2021.8.11.0038 - Comarca de Araputanga
).

Nesse quadro jurídico, o paciente não se encontra na mesma situação fático-processual dos corréus, ao se considerar
sua reincidência específica.

Logo,
inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida pelo juiz da causa.

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles.”
(HC no 93315/2015 - Terceira Câmara Criminal - 20.8.2015)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com nota ao Juízo singular para priorizar o julgamento da ação penal, especialmente em relação aos réus presos (
Código 610908
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022